Tribunal: TJDFT
Processo: 0754220-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754220-32.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. I - A interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão é inadmissível, uma vez que já decididas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pleiteando o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; c) artigo 223 do Código Adjetivo Civil, aduzindo a inexistência de identidade de pedidos entre os dois recursos, razão pela qual não há que se falar em preclusão de fundamento e pedido que ainda não foram apreciados (nova determinação de venda de ações); d) artigos 8o, 513, §5o, 520, inciso II, 523, 805, 932, inciso III, todos do CPC, sob o argumento de que deve ser reconhecida a impossibilidade de (nova) venda das ações bloqueadas, pelo menos até o trânsito em julgado/preclusão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das executadas originárias (o que não se deu até o presente momento, até mesmo pela interposição dos recursos cabíveis); d) artigos 805 e 854, §1o, ambos do CPC, 6o, 49 e 66, todos da Lei 11.105/2005, requerendo a desconstituição da penhora das ações, a fim de que a constrição não onere excessivamente a empresa, a ponto de prejudicar o desenvolvimento da recuperação judicial, respeitando-se, assim, o princípio da menor onerosidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta contrariedade ao artigo 223 do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação do entendimento acerca da incidência do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão consumativa. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base nos artigos 8o, 513, §5o, 520, inciso II, 805, 854, §1o, 932, inciso III, todos do CPC, e 6o, 49 e 66, todos da Lei 11.105/2005, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030